Tribunal: TCU
Processo: 012.833/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luiz Claudio Rodrigues Gomes contra decisão do Tribunal que julgou ilegal o ato de alteração de sua reforma com o cálculo dos proventos baseado em grau hierárquico superior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma, agora objeto de pedido de reexame interposto por Luiz Cláudio Rodrigues Gomes contra o Acórdão 7323/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de alteração de sua reforma com o cálculo dos proventos baseado em grau hierárquico superior. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o item 9.2 do Acórdão 7323/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal a concessão de reforma em benefício de Luiz Cláudio Rodrigues Gomes, conferindo registro ao respectivo ato; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente, informando-lhe que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.